Tribunal: TJMT
Processo: 1010159-94.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010159-94.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO AUGUSTO SILVA SALLES - CPF: 030.634.790-39 (ADVOGADO), JAMES DEAN LIMA - CPF: 545.704.921-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVADO), FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE - CNPJ: 00.643.742/0001-35 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO INTERNO N. 1010159-94.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: JAMES DEAN LIMA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO INTER S.A., FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE

AGRAVO INTERNO DE DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC). PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC – RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno de julgado que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra
decisum
que, em ação de repactuação de dívida decorrente de superendividamento, indeferiu a tutela de urgência para limitar os descontos em 35% da remuneração líquida do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se é admissível a concessão da tutela de urgência antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação da cobrança ou a imediata suspensão dos descontos, sendo inviável a concessão da medida, pois ausente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:
“Na ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação da cobrança ou a imediata suspensão dos descontos, sendo inviável a concessão da medida, pois ausente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa à revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, inc. III; CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; CPC/2015, arts. 11, 300, 489, § 1o, inc. IV e 932, inc. IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1001731-26.2026.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2026; TJMT, AI n. 1008996-79.2026.8.11.0000, Rel. Des.a Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2026; TJMT, AI n. 1042234-26.2025.8.11.0000, Rel. Des.a Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 18/03/2026; TJMT, AI n. 1035192-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10/03/2026.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO INTERNO N. 1010159-94.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: JAMES DEAN LIMA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO INTER S.A., FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE

Agravo de Interno n. 1010159-94.2026.8.11.0000 de decisão que negou provimento a Agravo de Instrumento. Este interposto de
decisum
que, em Ação de Repactuação de Dívidas, postergou a apreciação da tutela de urgência para depois da audiência de conciliação.

O agravante alega que não poderia ter havido julgamento monocrático neste caso, pois não há jurisprudência dominante no STF ou no STJ, nem tampouco súmula das cortes superiores, acórdão em julgamento de recurso repetitivo ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência (art. 932, IV do CPC) que autorizem a decisão levada a efeito.

Diz que a sua situação de superendividamento, por si só, mostra a necessidade da concessão da medida, visto que sua renda está com 263,03% comprometida devido às dívidas bancárias.

Assegura que preenche os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que os documentos apresentados comprovam o argumento, e a continuidade dos descontos na proporção efetuada atualmente comprometeria a sua subsistência.

Pugna pelo provimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010159-94.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: JAMES DEAN LIMA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO INTER S.A., FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O agravante requer na inicial da demanda a repactuação dos seus débitos com amparo na Lei n. 14.181 (Superendividamento), vigente desde julho de 2021, que alterou a Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

A tutela de urgência para suspender os descontos em sua folha de pagamento, bem como a não inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes, foi postergada para depois da audiência de conciliação.

O art. 300 do CPC preceitua que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

A Lei n. 14.181/2021 incluiu o art. 104-A no CDC, o qual prevê que,
a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
.

Por se tratar de procedimento especial, é de extrema importância o Judiciário observar cada ato ali descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

Assim, neste momento não há como suspender os descontos, já que a legislação não prevê essa redução, mas sim a existência de duas fases nesse procedimento.

Na primeira,
conciliatória
(art. 104-A do CDC), o consumidor apresenta proposta de pagamento em até cinco anos, oportunidade em que poderá haver solução consensual.

Na segunda,
contenciosa
, que só tem início se não houver êxito na audiência de conciliação,
o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado
(art. 104-B do CDC), os quais terão o prazo de 15 dias para juntar documentos e esclarecer as razões que os levaram a recusar o plano voluntário (§1o).

Portanto, o sobrestamento dos descontos como pretendido pela agravante terá início a partir dessa segunda fase.

Neste caso, verifica-se nos autos de origem que foi determinada a realização de audiência de conciliação.

Desse modo, o processo deve seguir o rito legal que, como dito, não prevê a limitação ou a suspensão do pagamento, nessa fase processual.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada à limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração do agravante ao patamar de 30%, no âmbito de ação de repactuação de dívidas fundada em alegado superendividamento, diante da significativa redução de sua renda disponível e comprometimento do mínimo existencial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para limitação imediata dos descontos contratuais, antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei no 14.181/2021.

III. Razões de decidir

A disciplina do superendividamento, introduzida pela Lei no 14.181/2021, estabelece procedimento próprio para repactuação das dívidas, com centralidade na audiência conciliatória, momento em que será apresentado o plano de pagamento aos credores, preservado o mínimo existencial.

A concessão de medidas como suspensão ou limitação de descontos, antes da formação do contraditório qualificado com a participação dos credores, revela-se prematura, por esvaziar a lógica consensual do procedimento legal e antecipar efeitos próprios da repactuação.

Ausente, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito, especialmente porque não infirmada a regularidade das contratações nem demonstrada ilegalidade manifesta dos descontos, inviabiliza-se a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

A jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores orienta-se no sentido de que a limitação de descontos e a suspensão de exigibilidade das dívidas, em hipóteses de superendividamento, devem ser precedidas da audiência conciliatória, sob pena de indevida intervenção judicial antecipada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.
Na ação de repactuação de dívidas por superendividamento, a limitação de descontos ou suspensão da exigibilidade das obrigações depende, em regra, da prévia realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. 2. A ausência de probabilidade do direito, em sede de cognição sumária, impede a concessão de tutela de urgência para limitação imediata dos descontos contratuais.”

(N.U 1001731-26.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DO AUTOR. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E SUSPENSÃO DE AÇÃO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas, indeferiu tutela de urgência para limitar descontos mensais e suspender ação de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos e suspender cobranças em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, antes da realização da audiência de conciliação prevista no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A repactuação de dívidas por superendividamento deve observar o procedimento previsto nos arts. 54-A e 104-A do Código de Defesa do Consumidor, com realização de audiência conciliatória e apresentação de plano de pagamento pelo devedor.

4
. Não é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos ou suspender cobranças antes da observância do procedimento legal, sob pena de violação da sistemática prevista para solução consensual das dívidas.

5. O ajuizamento de ação fundada na Lei do Superendividamento, por si só, não autoriza a suspensão imediata das cobranças ou a limitação dos descontos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A e 104-A.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1031584-51.2024.8.11.0000; TJMT, AI 1019432-68.2024.8.11.0000.

(N.U 1008996-79.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 24/04/2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO No 14.181/2021 – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela, confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois, segundo a Lei do Superendividamento
, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais
, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora
.
(N.U 1042234-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 07/04/2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPERENDIVIDAMENTO - PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E CONTA-CORRENTE AO PATAMAR DE 30% - INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto por consumidora contra decisão que, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, indeferiu tutela de urgência pleiteada para limitar, em 30%, os descontos decorrentes de empréstimos incidentes sobre sua remuneração mensal, inclusive aqueles realizados via débito em conta-corrente. A agravante alega comprometimento superior a 72% de seus rendimentos com dívidas, sustentando violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, a fim de limitar os descontos mensais ao teto de 30% da renda líquida da agravante; e (ii) estabelecer se é juridicamente possível estender tal limitação a empréstimos não consignados, com débito direto em conta-corrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O perigo de dano está caracterizado pelo comprometimento excessivo da renda da agravante com dívidas bancárias, o que revela potencial lesão ao seu sustento e ao de sua família.

4 - A probabilidade do direito, entretanto, não se encontra suficientemente demonstrada em sede de cognição sumária, pois a Lei no 14.181/2021 exige a realização de audiência de conciliação com os credores como etapa inicial do procedimento de repactuação, sendo prematuro o deferimento de medidas coercitivas antes dessa fase.

5 - O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota entendimento de que a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC deve preceder a análise de pedidos de limitação de descontos e abstenção de negativação, diante da necessidade de contraditório e viabilidade do plano de pagamento.

6 - A pretensão de limitar genericamente a 30% todos os descontos, inclusive os decorrentes de débitos em conta-corrente, encontra óbice na jurisprudência do STJ (Tema 1085), segundo a qual a limitação prevista na Lei no 10.820/2003 aplica-se exclusivamente a empréstimos consignados, não se estendendo, por analogia, a outros contratos de mútuo com débito autorizado em conta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
- concessão de tutela de urgência para limitação de descontos em ação de superendividamento exige, além da demonstração de risco de dano, a probabilidade do direito, que pressupõe o esgotamento da fase conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

2 - A limitação legal de 30% não se aplica aos contratos de empréstimo com débito em conta-corrente, conforme jurisprudência firmada no Tema 1085 do STJ.

3 - Recurso desprovido. Mantida a higidez da decisão da origem, ora agravada.

(N.U 1035192-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 26/03/2026)

O objetivo da Lei n. 14.181/2021, não é simplesmente suspender ou limitar unilateralmente obrigações, mas promover a repactuação global, com preservação do mínimo existencial e respeito à boa-fé objetiva das partes envolvidas.

A intervenção judicial autorizando o pagamento de modo diverso do pactuado, especialmente por meio de tutela de urgência antes da fase conciliatória, pode culminar na utilização de critérios subjetivos, podendo afetar indevidamente a segurança jurídica de relações contratuais pré-estabelecidas que, em princípio, são lícitas.

E mais, é necessário avaliar se todos os contratos firmados, que culminaram com o superendividamento, são aptos a serem incluídos no pedido, fato que dificilmente poderá ser definido liminarmente.

Daí, a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito exigida no art. 300 do CPC, e a necessidade se seguir o rito estabelecido no art. 104-A do CDC.

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026